Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-48.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. SILÊNCIO EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SIMETRIA E COESÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM À PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DESTOANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A simples negativa do réu de que tenha praticado o ilícito não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados na fase judicial.
2. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que o relato do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório.
3. Recurso desprovido.